Tribunal: TJMT
Processo: 1008565-97.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008565-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ONOFRE DE FREITAS JUNIOR - CPF: 626.903.961-49 (APELADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS - CPF: 478.912.202-63 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1008565-97.2018.8.11.0041– Capital

Apelante:
Banco Santander Brasil S.A.

Apelados:
Onofre de Freitas Júnior e outra.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – PARCELA ATRASADA – RECUSA NO RECEBIMENTO – FALTA DE JUSTA CAUSA – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada, contudo, mostra-se descabida a discussão fática da matéria.

A consignação é modo indireto de pagamento, onde o
credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar.

Não existindo motivo justo para a recusa do pagamento, configura-se mora do credor, devendo ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação consignatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1008565-97.2018.8.11.0041– Capital

Apelante:
Banco Santander Brasil S.A.

Apelados:
Onofre de Freitas Júnior e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Santander Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c nulidade de execução administrativa que lhe movem Onofre de Freitas Júnior e Aucileide de Oliveira Silva Freitas, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar quitada a obrigação contratual até 22.03.2021, com a revogação da liminar anteriormente proferida, condenando as partes na sucumbência recíproca, determinando o rateio das custas processuais e o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser dividido entre ambos, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em apertada síntese, a ausência de irregularidade no procedimento adotado, pois diante do inadimplemento, a instituição financeira agiu no exercício regular do seu direito ao iniciar os procedimentos de cobrança, com a intimação dos apelados para a purgação da mora e, posteriormente, com a consolidação da propriedade para levar o imóvel a leilão. Defende a validade do pacto entabulado e a inexistência de nulidade quanto ao procedimento de consolidação da propriedade, mormente considerando o decurso do prazo para purgação da mora.

Segue sustentando a ausência dos requisitos autorizadores do pagamento em consignação, ante a falta de comprovação da recusa da ré em receber a quantia. Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, com a majoração da verba honorária sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 134790774), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1008565-97.2018.8.11.0041– Capital

Apelante:
Banco Santander Brasil S.A.

Apelados:
Onofre de Freitas Júnior e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que Onofre de Freitas Júnior e Aucileide de Oliveira Silva Freitas ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c nulidade de execução administrativa contra o Banco Santander Brasil S.A., aduzindo que as partes firmaram o contrato de financiamento imobiliário n. 073113230011977, para aquisição do apartamento n. 2704, do Edifício Jardim D’América, localizado na capital,
matriculado sob o n. 95118, no 6º Serviço Notarial da Capital.

Aduziram que
em razão de problemas econômicos, deixaram de adimplir com as parcelas do financiamento e, após serem notificados acerca do débito, procuraram a instituição financeira a fim de regularizar a situação, contudo, não lograram êxito, tendo em vista que a dívida havia sido repassada para a assessoria de cobrança. Alegaram que tentaram contato com a assessoria de cobrança indicada, contudo, seu contrato não foi localizado.

Firme em seus propósitos, sustentaram que retornaram até a agência e, após inúmeras tentativas, o contrato foi identificado pela gerente, que se comprometeu a providenciar os boletos a fim de que os autores pudessem quitar o débito, contudo, decorridos 10 (dez) dias, nenhuma providência foi tomada, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

A tutela antecipada foi deferida, para que os autores
realizassem, no prazo de 05 dias, o depósito do valor indicado na inicial, conforme notificação juntada no id. 134788747, p. 13, no valor de R$ 48.926,62 (quarenta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), mais despesas cartorárias de R$ 2.852,64 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Além disso, consignou que c
om a comprovação da consignação, fosse expedido mandado de citação e intimação, para que o réu se abstenha de dar prosseguimento ao procedimento extrajudicial, bem assim de promover o leilão do bem imóvel em discussão
, sem advir qualquer recurso.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, ao verificar que o banco réu apresentou defesa de forma intempestiva, decretou a sua revelia, julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar quitada a obrigação contratual até 22.03.2021, com a revogação da liminar anteriormente proferida. Ao final, condenou as partes na sucumbência recíproca, determinando o rateio das custas processuais e o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser dividido entre ambos, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o banco recorre aduzindo, em suma, a ausência de irregularidade no procedimento adotado, pois diante do inadimplemento, a instituição financeira agiu no exercício regular do seu direito ao iniciar os procedimentos de cobrança, com a intimação dos apelados para a purgação da mora e, posteriormente, com a consolidação da propriedade para levar o imóvel a leilão. Defende a validade do pacto entabulado e a inexistência de nulidade quanto ao procedimento de consolidação da propriedade, mormente considerando o decurso do prazo para purgação da mora.

Segue sustentando a ausência dos requisitos autorizadores do pagamento em consignação, ante a falta de comprovação da recusa da ré em receber a quantia. Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, com a majoração da verba honorária sucumbencial.

Pois bem.
In casu
, é fato incontroverso que o banco réu, ora apelante, apesar de devidamente citado, apresentou contestação de forma intempestiva, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC (id. 134790765).

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”.
(REsp n. 723.083/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial pela parte autora, ora apelada, contra o réu, ora apelante, tal como preconizado na mencionada norma legal, em função da revelia decretada.

Por conseguinte, não há como considerar as alegações fáticas postas no recurso apresentado pelo réu, no tocante à regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e ao decurso do prazo para purgação da mora.

Visto isso, em que pese a alegação do apelante de que a sua recusa em receber a prestação é justa, nos termos do art. 544, inc. II, do CPC, o certo é que não apresentou prova cabal da justeza alegada, ou seja, não apontou a ausência de qualquer dos requisitos do pagamento.

Dessa forma, restando efetivamente demonstrada a recusa do credor em receber o valor devido na espécie, tenho que a
questão foi dirimida com maestria pelo juízo de origem, a qual peço vênia para transcrever parte da sentença,
in verbis
:

“Pretendem os autores a consignação judicial da dívida assumida no contrato firmado entre as partes, com a sustação do leilão e procedimentos expropriatórios extrajudiciais, sendo na decisão Id. 12907789 em parte concedida a medida, nos seguintes termos:

“Afirma o requerente que, não obstante as diversas tentativas junto à instituição financeira, não lhes entregaram o boleto para pagamento do débito relativo ao contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, possuindo a intenção de solver a dívida.

Da documentação encartada, é possível verificar que firmaram as partes um contrato de financiamento imobiliário de n. 073113230011977, com garantia de alienação fiduciária um imóvel registrado sob a matrícula n. 95118 – 6º Serviço Notarial desta Capital.

Conforme documento Id. 12510221 – Pág. 13, o débito atualizado em 01/02/2018 corresponde a R$ 48.926,62, valor confirmado na averbação a matrícula do imóvel – “AV. 7/95.118”, de 08/02/2018 (Id. 12510221 – Pág. 19), além das despesas cartorárias de R$ 2.852,64.

O Contrato firmado entre as partes é regido pela Lei 9.514/97 e, acerca da purgação da mora, resta disposto no art. 26 que:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

No caso em tela, verifico que, apesar de já ter transcorrido o prazo para a purgação da mora, ao se ter em vista que a cópia da matrícula do imóvel coligida aos autos data de 28/03/2018 (Id. 12510221 – Pág. 16 a 19), é possível inferir, salvo melhor juízo, que não ocorreu a consolidação da propriedade, ou o leilão do bem.

Demonstrada, pois, a verossimilhança das alegações postas na inicial, sendo certo que o fundado receio de dano irreparável revela-se patente,
DEFIRO em parte
os pedidos formulados em tutela antecipada, determinando que os autores procedam, no prazo de 05 dias,
o depósito do valor anunciado no documento Id. 12510221 – Pág. 13
, quanto ao débito de R$ 48.926,62 e despesas cartorárias de R$ 2.852,64.

Com a comprovação da consignação, determino a imediata expedição de mandado de citação e intimação, para que o réu se abstenha de dar prosseguimento ao procedimento extrajudicial, bem assim de promover o leilão do bem imóvel em tela
.”

No Id. 15387189 foi juntado o contrato firmado entre as partes, no qual se extrai que estes ajustaram o financiamento de R$ 500.000,00 para pagamento no prazo de 360 meses, com início em 22/06/2015 e término em 22/05/2045, iniciando-se a prestação pelo valor de R$ 5.222,98.

Na petição inicial, ajuizada em 03/04/2018, os autores assumiram que foram notificados quanto a falta de pagamento de 10 parcelas, como se infere do documento Id. 12510221 – Pág. 13, que descreve a soma da dívida atualizada até 01/02/2018 em R$ 48.926,62
.

(...)

Há, pois, de se preservar a manutenção dos contratos e, no que tange ao valor consignado, destaco que acerca dos pressupostos da ação de consignação em pagamento, dispõe o artigo 542, I do CPC que na petição inicial, o autor requererá “
o depósito da quantia da coisa devida"
.

(...)

No caso em tela, foi concedida liminar para a consignação do valor anunciado em procedimento cartorário e o réu, devidamente citado, deixou transcorrer o prazo de sua resposta, sendo decretada a sua revelia.

De conseguinte,
não apresentou formalmente qual o valor correto, para o prosseguimento do feito apenas quanto a diferença
, na forma do parágrafo único do art. 544 do CPC, bem assim o disposto no art. 545 do mesmo códex,
aplicável ao caso em tela, senão vejamos:

(...)

Considerando que nesta ação o réu não apresentou, de forma tempestiva, qual seria o correto valor a ser pago, não havendo no contrato esta especificação, tenho como escorreito o valor consignado para a satisfação do débito até a última consignação levada a efeito até 22/03/2021, data do último depósito
.

Isso porque, conforme o extrato emitido pelo SisconDJ, é possível verificar que ocorreram as consignações nas seguintes datas/valores: 02/05/2018 R$ 51.779,26; 02/05/2018 R$ 15.175,53; 07/08/2018 R$ 5.650,00; 07/08/2018 R$ 5.666,00; 07/08/2018 R$ 5.599,00; 01/10/2018 R$ 5.650,00; 31/10/2018 R$ 5.650,00; 13/12/2018 R$ 5.650,00; 06/02/2019 R$ 5.650,00; 17/04/2019 R$ 5.650,00; 17/04/2019 R$ 5.650,00; 24/04/2019 R$ 5.650,00; 24/06/2020 R$ 73.450,00; 25/11/2020 R$ 5.666,00; 22/03/2021 R$ 40.729,45; de modo que resta atualmente depositado nos autos a soma atualizada de
R$ 263.644,99
.

Assim, levando-se em conta que a ação consignatória se destina à obtenção de quitação por aquele que, sendo devedor, se encontra impedido de, validamente, efetuar o pagamento, é certa a procedência da ação quanto aos pagamentos efetuados nos autos até 22/03/2021.

Todavia, ao deixar de consignar as demais prestações vencidas a partir de então, não há ensejo ao prosseguimento do feito, tampouco à manutenção da liminar parcialmente concedida no Id. 12907789 posto que, em que pese a revelia da parte ré, certo é que estes assumiram em contrato o pagamento de vultosa prestação mensal até o ano de 2045, restando evidenciada a sua inadimplência quanto ao ajuste, de sorte que a revogação a liminar é medida que se impõe.”
(id. 134790765)

Nesse passo, embora o banco tenha discordado do valor depositado, não informou o valor que entendia devido.

Por sua vez, o apelado trouxe a notificação recebida, no qual consta o valor do débito, sendo que efetuou a consignação do valor devido, conforme determinado pelo juízo de origem na decisão de id. 134790651, restando evidente que ao longo da marcha processual grande parte da dívida foi paga, no total de
R$ 263.644,99 (duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Desse modo, não se pode olvidar que competia ao apelante comprovar que a recusa é justa e se enquadra em uma das hipóteses previstas na lei, conforme preceitua o art. 373, inc. II do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente as razões de recusa.

Com efeito, caracterizada está a mora do credor que não recebeu os valores pertinentes às parcelas, devendo sofrer as consequências da norma.

Sobre o tema ensina Miguel Maria de Serpa Lopes:

“
A recusa do credor sem justa causa importa em culpa, incorrendo ele em mora accipiendi, sendo equivalente a uma recusa o fato de o credor pretender dar uma quitação sem o ser na devida forma
. Em relação ao devedor, só um interesse existe: o de realizar a prestação devida, atento a que a mora do credor não o exime do débito assumido. Por essa razão é que lhe assiste consignar, no caso de recusa.
A expressão recusar receber deve ser tomada num sentido largo; significa simplesmente falta de aceitação, e, por conseguinte, a ausência ou o silêncio do credor bastam a justificar a consignação
, sendo certo porém que certas reservas do credor, que não importem nem numa condição nem em restrição à sua aceitação, não impedem a aceitação de ser integral e definitiva”.
(Curso de Direito Civil, vol. II, 4ª edição, Rio de Janeiro: editora Freitas Bastos, p. 200 - grifei).

Não há dúvida que a consignação em pagamento é a melhor hipótese para resguardar os direitos do devedor, até porque, às vezes, a prova da recusa pode ser difícil, colocando o devedor em situação de mora.

Nessa linha de entendimento, vale transcrever o ensinamento doutrinário de
João Roberto Parizatto
:

“Washington de Barros monteiro, em seu Curso de Direito Civil, Ed. Saraiva, 1962, págs. 279-280, ensina com propriedade que: “
Quitação é a prova do pagamento
. Para firmeza das relações jurídicas e tranqüilidade social, devem os atos jurídicos revestir de forma legal, que lhes atribui existência e visibilidade.
No caso de pagamento, a forma é a quitação; a ela tem direito o devedor, que pode retardar a solução, até que a forneça o credor. Quem paga deve munir-se da necessária quitação passada pelo credor
. Se o fizer em confiança, não poderá mais tarde invocar essa circunstância, ao ser cobrado de novo. Não se acolhe a tal alegação em juízo,
porque pagamentos se comprovam apenas através de quitações regulares
e não se demonstram por testemunhal, se sobre excedem à taxa legal. A quitação vale qualquer que seja a sua forma.”
(Consignação em pagamento no novo Código Civil e no CPC, editora Edipa, ano 2003, páginas 5 e 6 - grifei).

Sobre o tema, confira ainda a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“Observa-se que a consignação ainda terá lugar se o credor concordar em receber o pagamento,
mas recusar-se a fornecer o recibo de quitação, ou se não puder recebê-lo nem fornecê-lo, porque se trata de meio liberatório do devedor
.”
(Direito Civil Brasileiro, Volume II, 6ª edição, São Paulo: editora Saraiva, 2009, p. 277 - grifei).

Nesta trilha, tenho que a sentença atacada se encontra bem posta e em consonância com a realidade fática demonstrada nos autos, não merecendo reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022